Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749570-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA SARMENTO FIGUEIREDO DE CASTRO AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA PAULA NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Tema Repetitivo 1242 STJ – Legitimidade Concorrente para Execução de Honorários Advocatícios – Risco de Dano Grave – Ausente – Gratuidade de Justiça – Efeito Suspensivo – Deferimento em Parte. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, ao menos em parte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a jurisprudência possui entendimento de ser concorrente a legitimidade entre a parte exequente e seu advogado para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento consolidado pela Súmula 306, do Superior Tribunal de Justiça, a questão ventilada merece uma análise mais acurada. Explico. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 2.035.052/SP, n.o 2.035.262/SP, n.o 2.035.272/SP e n.o 2.035.284/SP com a seguinte delimitação da controvérsia a ser examinada: “Definir se há legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios”. Em sessão de julgamento realizada em 19/6/2024, a Corte Especial, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1242 para constar na redação: "Definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbencias". Nesse ponto, ressalto o trecho da Ementa do Acórdão prolatado na QO na ProAfR no Recurso Especial n.o 2035052 - SP (2022/0338177-6), que ampara a adequação da matéria ser apreciada, a qual não se limita à legitimidade para a execução da verba honorária: “(...) a matéria levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça é mais abrangente, não se limitando ao debate acerca da legitimidade para a execução de honorários sucumbenciais. Alcança a possibilidade de a própria parte atuar em juízo em benefício do seu advogado, postulando a condenação ou a majoração do valor dos honorários, inclusive pelos meios recursais adequados.(...)” Conquanto a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça não alcance a tramitação do recurso em exame, reputo inexistirem razões firmes, capazes de assegurar o deferimento da tutela recursal pretendida. Para além, a recorrente não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na forma como originalmente proposto, até o julgamento final. À mingua de comprovação concreta do perigo na demora e ausente qualquer suporte probatório ao pleito, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Noutro giro, em relação à determinação de recolhimento de custas, nos termos do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil, "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Nesse contexto, entendo que deve ser oportunizada, prejudicialmente ao recolhimento das custas e arquivamento dos autos, a comprovação da vulnerabilidade econômica do advogado para os fins de concessão de gratuidade de justiça. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo para determinar que seja assegurado ao interessado, no juízo a quo, a comprovação da alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência; no mais, RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator